Tribunal: TJSP
Processo: 2263875-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2263875-62.2019.8.26.0000, da Comarca de
Jaú, em que é agravante APARECIDA DE FÁTIMA DA
SILVA MARTINS e é agravada SANDRA MARIA
GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CESAR
LACERDA
(Presidente)
e
BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2263875-62.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
2
Voto no 41.786
Agravo de instrumento no 2263875-62.2019.8.26.0000
Processo originário no 1009340-54.2019.8.26.0302
2a Vara Cível de Jaú
Agravante: Aparecida de Fátima da Silva Martins
Agravada: Sandra Maria Galvão
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face do silêncio da ré, citada há meses
para a ação de despejo por falta de
pagamento, da ausência de resposta ao
agravo de instrumento e garantia locatícia
e do afirmado débito, defere-se a ordem
de desocupação liminar do imóvel em
quinze dias, sob pena de despejo, desde
que em primeiro grau a autora preste
caução.
Autora agrava da respeitável decisão que,
em ação de despejo por falta de pagamento e por aluguéis e
encargos, indeferiu-lhe pedido de ordem de desocupação
liminar de imóvel locado, em que insiste. Argumenta com a
ausência de garantia e com a inadimplência e nega que a
ausência de contrato escrito seja óbice.
Vieram preparo (fls. 13/14) e foi
indeferido o pedido de liminar (fl. 16).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2263875-62.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
3
Liminar para desocupação do imóvel
locado, sem audiência do inquilino, pressupõe que tenha sido
prestada caução de três aluguéis (dispõe o art. 59, § 1o, da Lei
8.245/91, com a redação da Lei 12.112/2009), e, na hipótese
de despejo por falta de pagamento, estar o contrato desprovido
de garantia (idem, IX).
A locação verbal, por si, não constitui
óbice à medida.
No caso, a ré foi citada em 7 de novembro
de 2019 e, tal qual se vê dos autos originários, não se
manifestou até agora, abril de 2020.
Do mesmo modo, intimada, optou por
deixar de oferecer resposta (fls. 24 e 27).
Por isso e diante do afirmado débito e da
ausência de garantia locatícia, defere-se a ordem de
desocupação liminar do imóvel em quinze dias, sob pena de
despejo, desde que em primeiro grau a autora preste caução.
Por tais razões, dá-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator